Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-65.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-65.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PARENTE FELIZENO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO PEREIRA PARDIM (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), JOAO CORDEIRO FILHO - CPF: 250.298.941-87 (VÍTIMA), JOAQUIM MARQUES DA SILVA - CPF: 452.311.251-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, § 1o E § 4o, IV (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – PROVA –IMPROCEDÊNCIA –
CIÊNCIA DO FATO – EQUIVOCO EXCLUÍDO – PEDIDO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, “D”, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena condição de saber que estavam subtraindo os objetos, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do réu.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial (confissão qualificada), deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Parente Felizeno
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 1o e § 4o, IV (por duas vezes), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. (Sentença - Id. 91375985).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, por ausência de dolo, reconhecendo o erro de tipo (art. 20,
caput
, do CP); subsidiariamente, requer a aplicação da confissão espontânea. (Id. 104365022)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a confissão espontânea
.
(Id. 104365025)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a confissão espontânea, assim sintetizando: (Id. 104856476)

“
Apelação Criminal:
Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição, sob o pretexto da inexistência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, isto em virtude de erro sobre elemento constitutivo do tipo –
Inadmissibilidade
– “O erro de tipo exclui o dolo e é constituído pela falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Havendo prova da existência do fato e de sua autoria, bem assim, do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de subtrair, para si, coisa alheia móvel, não se pode pretender o reconhecimento da absolvição por ausência de dolo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.17.004005-5/001). 2) Pleiteado reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea –
Admissibilidade
- Apelante confessou a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (ID. 104364952), e tal admissão foi utilizada para a formação do convencimento do juízo sentenciante, razão pela qual a minorante em comento deve ser reconhecida - “A Atenuante da Confissão Espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, e mesmo que o Réu venha a se retratar, desde que a manifestação seja utilizada para fundamentar a condenação (Súmula 545 do STJ).” (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0363.17.003894-9/004) -
Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, no mais, incólume a decisão guerreada
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alexandre Parente Felizeno
, como incurso nas sanções do art. 155, § 1o e § 4o, IV (por duas vezes), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 104364976)

1. RESUMO DO FATO

Consta do incluso caderno policial que, na madrugada do dia 31 de março de 2021, no Município de Guarantã do Norte/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, o denunciado ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) compressor marca chiaperini, 01 (um) cilindro de oxigênio, 01 (um) conjunto de mangueira, manômetro e uma pistola de maçarico, mediante concurso de pessoais e em continuidade delitiva, dois estabelecimentos comerciais, um denominado “Oficina Joadiesel”, de propriedade da vítima Joaquim Marques da Silva, e o outro “Oficina Auto Imports Center”, de propriedade de João Cordeiro Filho, conforme B.O n.° 2021.81613 e auto de apreensão e exibição, ID n.° 53109122 – Pág. 11.

2. DETALHAMENTO DO FATO

É dos autos, que no dia e hora retro citados, o denunciado ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, acompanhado de Francisco Bras de Sousa, adentraram nos estabelecimentos comerciais denominados “Oficina Auto Imports Center” e “Oficina Joadiesel”. Vê-se que do estabelecimento “Oficina Auto Imports Center”, o denunciado e seu comparsa, subtraíram 01 (um) cilindro de oxigênio, 01 (um) conjunto de mangueira, manômetro e uma pistola de maçarico.

Já no estabelecimento “Oficina Joadiesel”, o proprietário declarou à autoridade policial que ao sentir falta de 01 (um) compressor, olhou as câmeras de segurança, ocasião em que constatou que os 02 (dois) indivíduos que adentrado no seu estabelecimento, por volta de 01:46 da madrugada, estavam em um veículo automotor “Fiat Punto”, logo reconheceu ser de propriedade de “Maranhão”, qual possui uma borracharia no bairro Cotrel.

À vista disso, fora acionada a guarnição da polícia militar, que deslocaram imediatamente até o local indicado, contudo, foram informados por terceiros que o indivíduo havia empreendido fuga ao ver a viatura da polícia militar.

Ato contínuo, durante rondas nas imediações, com intuito de localizar o suspeito, foram informados que este havia retornado a borracharia, logo a guarnição retornou ao local, ocasião em que lograram êxito em localizar o indivíduo Francisco Bras de Sousa e as res furtivae escondidas no interior da borracharia.

Apura-se ainda que, durante lavratura do B.O., encontrava-se nas dependências da Delegacia, o denunciado ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, sendo interrogado por outro fato.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, o denunciado ALEXANDRE PARENTE FELIZENO e seu comparsa Francisco Bras de Sousa confessaram terem furtado os estabelecimentos comerciais denominados “Oficina Joadiesel” e “Oficina Auto Imports Center”.

A defesa pede a absolvição por ausência de dolo, empregando o erro de tipo, alegando que o apelante pensava que os bens eram de propriedade de Francisco Brás de Souza e que foi apenas contratado para ajudar a pegar os objetos, sendo prometido a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Todavia, a alegação não possui respaldo.

Vejamos os depoimentos colhidos: (Id. 10436512 - Retirado da Sentença condenatória)

Ao ser interrogado em juízo,
ALEXANDRE PARENTE FELIZENO
, negou a prática dos delitos que lhe foram atribuídos, salientando em síntese desconhecimento de que os objetos não pertenciam ao seu comparsa Franciscos Bras de Souza.

No entanto, o policial
PM APARECIDO PEREIRA PARDIM
, qual atendeu a ocorrência, relatou detalhadamente as diligências realizadas, as quais levaram à comprovação de que o imputado Francisco, vulgo “Maranhão” e Alexandre, seriam os autores do crime descritos na denúncia, da forma como fora narrada.

Em suma, destacou que após a Polícia ser acionada pelas vítimas, relatando as subtrações, realizaram diligências e localizaram no interior do estabelecimento comercial de Francisco, vulgo “Maranhão”, os instrumentos subtraídos; Que após ser encaminhado à Delegacia de Polícia, “Maranhão” delatou o réu Alexandre Parente Felizeno, como seu comparsa na prática delitiva.

As vítimas
JOAQUIM MARQUES DA SILVA e JOÃO CORDEIRO FILHO
, quando inquiridas em Juízo, informaram como aconteceu a prática delitiva, outrossim como lograram êxito em descortinar a autoria. Senão vejamos:

JOAQUIM MARQUES DA SILVA
, proprietário da Mecânica e Peças Joadisel, salientou que ao chegar na manhã do dia em que ocorreu o furto, acionou as máquinas, contudo, verificou que não tinham ar; Que foi até os fundos do estabelecimento, verificando que as mangueiras haviam sido cortadas e furtado o compressor de ar; Que ao puxar as filmagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, verificou que eram duas pessoas; Que reconheceu o veículo utilizado para a subtração, logo identificando Francisco, vulgo “Maranhão”; Que o conhece como proprietário de uma borracharia no bairro Cotrel; Que após acionar a polícia, no mesmo dia conseguiu recuperar o instrumento furtado; Que chegou a vê-lo preso na viatura; Que a respeito do corréu Alexandre, não tem nada a informar, eis que pelas filmagens não era possível identificar. Por fim, ao ser questionado pelo magistrado, acerca do horário em que foi praticado o delito, informou que aproximadamente 02 horas da madrugada.

JOÃO CORDEIRO FILHO
, proprietário da Oficina Auto Imports Center, salientou que ao levantar pela manhã, verificou que a porta do estabelecimento estava arrombada; Logo, notou que furtaram um conjunto de mangueira, manômetro e uma pistola de maçarico; Que após ficar sabendo que a empresa Joadisel também havia sido furtada, deslocou-se para conversar com o proprietário desta; Que ao verificar as filmagens do circuito interno de segurança, conseguiu visualizar seus pertences em cima do veículo; Que devido o veículo visto nas filmagens ser conhecido, logo descortinaram a identidade de um dos autores do delito, como sendo Francisco, vulgo “Maranhão”, proprietário de uma borracharia no bairro Cotrel; Que após ser acionada a equipe da polícia, localizaram no interior do estabelecimento do réu Alexandre, os maquinários furtados;

O comparsa,
FRANCISCO BRÁS DE SOUSA
, embora não tenha sido ouvido perante o Juízo, em seu interrogatório perante a autoridade policial ID 53109113, confirmou a prática delitiva e apontou o denunciado Alexandre como seu parceiro na empreitada criminosa.

Ora, pelo que se nota, os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência dos fatos e de sua respectiva autoria/participação, pois que as provas produzidas bem demonstraram que os implicados Alexandre e Francisco desenvolveram completamente o comportamento criminoso descrito nos autos, não sendo produzida nenhuma prova capaz de afastar a autoria delitiva do crime descrito
artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, por duas vezes, nos termos do art. 71, “caput”, todos do Código Penal.

Frisa-se que a causa de aumento da pena pelo repouso noturno é patente, levando-se em conta o horário das empreitadas criminosas. No que se destina à qualificadora de concurso de pessoas, também resta comprovada nos autos, por meio de todo o arcabouço probatório produzido, no qual aponta o réu
ALEXANDRE PARENTE FELIZENO
e o indiciado
FRANCISCO BRÁS SOUZA
como autores dos delitos.[...]”

Necessário salientar que o erro de tipo exclui o dolo configurador da conduta típica, antijurídica e culpável, porquanto ausente o
animus
do agente em praticar a conduta prevista na norma penal incriminadora, havendo, pois, falsa representação da realidade, o que dá causa à atipicidade da conduta.

A doutrina preleciona que o erro de tipo pode ser classificado como essencial ou acidental.

O erro que incide sobre elementos do tipo é essencial, subdividido em escusável, quando não pode ser evitado, ou inescusável, que poderia ser evitado se o agente empregasse cautela. No que tange às consequências do erro de tipo essencial, o escusável exclui o dolo e a culpa e, em decorrência disso, a tipicidade do fato, isentando o autor de responsabilidade; ao passo que, o inescusável afasta o dolo, admitindo, contudo, a punição do agente a título de culpa, caso remanesça o tipo na modalidade culposa. Veja-se:

“Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extrai-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. (...) o erro de tipo essencial pode ser escusável ou inescusável. a) Escusável, inevitável, invencível ou desculpável: é a modalidade de erro de tipo que não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal; b) Inescusável, evitável, vencível ou indesculpável: é a espécie de erro de tipo que provém da culpa do agente, é dizer,se ele empregasse a cautela e a prudência do homem médio, poderia evitá-lo, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do fato. A natureza do erro (escusável ou inescusável) deve ser aferida na análise do caso concreto, levando-se em consideração as condições em que o fato foi praticado. (...) O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. (...) O escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando na impunidade total do fato, enquanto o inescusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei". (MASSON, Cléber. Código penal comentado. 4 ed. rev, atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 183/184).

In casu
, a versão apresentada pelo apelante, de que só pegou os bens porque pensava que era de propriedade de Francisco, sendo que este pagaria a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), está totalmente desassociada das outras provas dos autos, uma vez que o depoimento da vítima João Cordeiro Filho, deixa claro que ao chegar em seu estabelecimento a porta estava arrombada, após visualizou através das câmeras de segurança seus objetos em cima de um carro e reconheceu o veículo, pois era de conhecimento da vítima seu proprietário, além do depoimento de seu comparsa Francisco Brás de Souza, na qual extrajudicialmente, confessou a autoria delitiva, afirmando ainda que a ideia do furto partiu de Alexandre, pois este se deslocou até sua residência e chamou para cometer os furtos,
in vebis
: (Id. 104355249)

“
no dia 31/03/2021 por volta das 00:00 horas ALEXANDRE foi até sua residência chama-ló para ir buscar algo com ele; QUE de início não sabia o que era, mas ao chegar em uma oficina, ALEXANDRE disse que era para furtar o cilindro de oxigênio; QUE o interrogado não sabe o nome da primeira oficina que furtaram, mas entraram na oficina e ALEXANDRE pegou um pedaço de pau ou ferro e arrebentou a corrente; QUE furtaram um cilindro e um conjunto de mangueiras, e colocaram na carretinha do veículo do interrogado, sendo um FIAT PUNTO de cor cinza; QUE posteriormente foram até a Oficina Joadiesel, e nos fundos da oficina tinha um compressor, o qual estava dentro de uma casinha; QUE não precisaram arrebentar nada e levaram o compressor; QUE o interrogado afirma estar arrependido, pois como está passando dificuldades, devido a Pandemia do COVID-19; QUE iriam vender o equipamento, mas ainda não tinha um comprador; QUE questionado de onde conhece ALEXANDRE, o interrogado afirma que este é seu ex funcionário, trabalhou por (30) trinta dias na borracharia; QUE questionado em quantas pessoas estavam, quando cometeram o furto nas (02) duas oficinas, o interrogado afirma que estava somente ele e ALEXANDRE; QUE o interrogado se arrependeu de ter furtado o equipamento e o deixou em sua borracharia, pois iria devolver a JOAQUIM, o qual é seu conhecido;”

Assim, não verifica-se no presente caso a aplicação do erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena consciência de que estava subtraindo objetos de propriedade de terceiros, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do réu.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, requer a defesa a aplicação da confissão espontânea.

Razão assiste a defesa.

Extrai-se da sentença que, embora a confissão tenha sido parcial, na qual Alexandre descreve que pegou os objetos, mas não tinha conhecimento de que estava praticando um furto, e que só pegou os bens porque pensava que era de propriedade de Francisco, sendo que este pagaria a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), resta livre de dúvidas que o juízo sentenciante utilizou a confissão parcial para embasar o decreto condenatório, senão vejamos:

“Por sua vez, interrogado o acusado, este confirmou ter retirado os objetos apreendidos sob ID 53109122 - Pág. 11, itens 1 e 2, dos estabelecimentos comerciais Joadiesel e Oficina Auto Imports Center, contudo negou ter conhecimento de que estava praticando um furto em conjunto com Francisco, visto ter ido apenas ajudá-lo.

Relatou ainda Alexandre, que acreditava que os objetos apreendidos eram de propriedade de Francisco Brás Souza, o qual lhe pagaria o valor R$ 700,00 (setecentos reais) pelo auxílio”.

Portanto, embora qualificada, a confissão deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, quando o juiz a utiliza no édito condenatório.

Este tema encontra-se pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, embora apresente-se na forma qualificada, a confissão espontânea deve ser considerada como àquela prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO FEITA DE FORMA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. II - A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1895503/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. INOBSERVÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Na hipótese, o recorrente limita-se a afirmar que, segundo jurisprudência desta Corte Superior, seria cabível o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada. Todavia, o Tribunal de origem consignou que a sua confissão não teria contribuído para a descoberta da verdade dos fatos. 2. O recurso especial apresenta fundamentação que não permite a compreensão de como o dispositivo da legislação federal teria sido violado ou mesmo de que modo o Tribunal de origem ter-lhe-ia negado vigência, de forma a atrair a tutela da instância especial. Portanto, incide à espécie a Súmula 284/STF, in verbis "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à não incidência da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria. 4. Não obstante a afirmação das instâncias ordinárias no sentido de que a confissão não teria contribuído para a descoberta da verdade real, extrai-se, da leitura da sentença, que a confissão do recorrente contribuiu para o convencimento do magistrado, ainda que corroborada pelo depoimento de testemunhas. Incidência da Súmula 545/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria da pena do agravante, com o reconhecimento da confissão espontânea. (AgRg no AREsp 1691227/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Dessa forma, assiste razão à defesa, motivo pelo que reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor de
Alexandre Parente Felizeno
.

Assim, necessário modificar a dosimetria.

Mantenho a primeira fase intacta, sofrendo modificação somente a partir da segunda fase.

O juiz de primeiro grau deixou fixado a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravantes da reincidência, uma vez o apelante ostentar condenação anterior transitada em julgado (Executivo de Pena n.o 2000019-58.2019.8.11.0087), contudo como foi reconhecido a atenuante da confissão, realizo a compensação de ambas, restando a pena em
02 (dois) anos de reclusão 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, todavia presente a causa de aumento da pena do art. 155, §1o, do CP, na qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Conforme explanado na sentença, aplica-se a continuidade delitiva do art. 71,
caput
, do CP, assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando definitivamente a pena em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Quanto ao regime, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior de 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial será o
semiaberto
, por ser o réu reincidente, conforme o art. 33, §2o, “b”, do CP.

Assim,
determino
que o juízo de piso compatibilize a manutenção da custódia cautelar com o regime estabelecido, expedindo o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, assim como, nova guia de execução penal ao apelante
Alexandre Parente Felizeno
.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Alexandre Parente Felizeno
, alterando a pena final para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022